Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Processo : 0705185-35.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 223389678, no Processo de origem de n. 0701245-02.2025.8.07.0020) que, em ação de obrigação de fazer c/ reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie a internação da autora, aqui agravada, no Hospital Brasília Unidade Águas Claras, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 3.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. A agravante defende que a seguradora agiu no exercício regular de seu direito (cláusulas contratuais 6.1), uma vez que, apenas em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento ambulatorial será prestado de forma limitada. Alega que, no primeiro relatório médico juntado aos autos principais pela própria agravada, a solicitação de internação em referência não reporta expressamente a ocorrência de quaisquer das condições previstas no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, sendo um procedimento eletivo. Destacou que a segurada não comprovou o requisito do perigo da demora, essencial para a concessão da medida, bem como que “a ANS, no Entendimento DIFIS no 9, declara expressamente que para configuração do procedimento como urgência /emergência, conforme art. 35 – C da Lei 9.656/98 é a necessidade de indicação expressa pelo médico assistente para o enquadramento do procedimento como emergência ou urgência, não podendo haver mera declaração, como no caso concreto”. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 34 anos, é beneficiária do plano de saúde da agravante, tendo o contrato firmado entre as partes vigência a partir de 15/12/2024. Consoante relatório médico, a agravada, com “dor em baixo ventre e irradiando para lombar esquerda, disuria e polaciuria”, compareceu à rede hospitalar privada em 22/01/2025 para atendimento emergencial, tendo o médico assistente lhe diagnosticado com pielonefrite, diante da alteração da função renal, sinais de infecção do trato urinário (CID-10: N390), e solicitado expressamente “internação em ambiente hospitalar para acompanhamento da função renal e início de antisioticoterapia por via venosa decido ao potencial de gravidade da doença que, se não for tratada de imediato pode comprometer não só os rins como evoluir para septicemia, quadro grave que representa ameaça a vida ao paciente” (id. 223389653 e 223389658, no processo de origem, grifado). Todavia, a internação foi negada pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual (id. 223389659, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária grávida ante expressa advertência médica. Numa análise perfunctória, malgrado ausente o campo de marcação própria da natureza do procedimento na guia de solicitação média e no relatório médico, existe a indicação de tratamento de caráter emergencial pelo médico assistente, diante da descrição detalhada de consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) no caso de demora. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento de natureza emergencial prescrito à beneficiária. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator